Tribunal: TJDFT
Processo: 0746318-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL – REQUISITO SUBJETIVO – FALTA GRAVE – ANALOGIA COM INDULTO – INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de livramento condicional, sob o fundamento de ausência do requisito subjetivo, em razão da prática de falta grave durante o cumprimento da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a prática de falta grave inviabiliza o preenchimento do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional; e (ii) estabelecer se é possível aplicar, por analogia, o critério temporal do indulto para aferição do bom comportamento carcerário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O art. 83, inciso III, do Código Penal, com redação dada pela Lei n. 13.964/2019, exige cumulativamente bom comportamento durante a execução da pena e ausência de falta grave nos últimos 12 meses.
2. A limitação temporal prevista na alínea “b” do inciso III não restringe a análise do requisito subjetivo da alínea “a”, que deve considerar todo o histórico prisional do apenado.
3. A analogia com o indulto é inaplicável, pois este benefício segue critérios objetivos definidos em decreto presidencial, enquanto o livramento condicional demanda avaliação qualitativa da conduta durante toda a execução.
4. No caso concreto, a prática de falta grave (fuga) durante a execução da pena evidencia a ausência de bom comportamento carcerário, inviabilizando a concessão do benefício.
IV - DISPOSITIVO
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: Para concessão do livramento condicional, o requisito subjetivo de bom comportamento deve ser aferido considerando todo o histórico prisional do apenado, não se limitando ao período de 12 meses previsto para ausência de falta grave, sendo inaplicável a analogia com o indulto.
Dispositivos legais citados: Art. 83, inciso III, alíneas “a” e “b”, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.970.217/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 3a Seção, j. 24.05.2023, DJe 01.06.2023; STJ, HC n. 836662-DF, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; TJDFT, Acórdão 1921054, 0733081-87.2024.8.07.0000, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, j. 12.09.2024, DJe 30.09.2024.